Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE ACORDO ENTRE PARTICULAR E ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o pagamento pela agravante de aluguel mensal de R$ 2.000,00 aos agravados, bem como o restabelecimento das parcelas vincendas até a efetiva entrega dos imóveis previstos em termo de acordo extrajudicial. A agravante alegou ser entidade sem fins lucrativos, atribuindo a terceiros (Neoenergia e CAESB) a responsabilidade pelo atraso na entrega das edificações, e sustentou a nulidade da cláusula contratual que previa o pagamento do aluguel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel, atribuído a terceiros, afasta a obrigação contratual de pagamento de aluguel aos agravados; (ii) analisar se há nulidade na cláusula contratual que prevê o pagamento de aluguel provisório, por se tratar de bem público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de pagamento do aluguel decorre diretamente da cláusula contratual firmada entre as partes, que condiciona o pagamento à desocupação do imóvel anterior e se estende até a efetiva entrega da nova unidade, independentemente da causa do atraso.
4. A alegação de que o atraso na entrega se deve a terceiros não afasta o dever da agravante de cumprir com a contraprestação prevista no contrato, especialmente diante do risco de prejuízo irreparável aos agravados, que utilizam o valor para custeio de moradia.
5. A cláusula contratual que estabelece o pagamento de aluguel provisório não pode ser considerada nula nesta fase processual, pois envolve discussão sobre natureza jurídica do bem e titularidade da posse, matéria que deve ser oportunamente analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da suspensão do pagamento, revela-se adequada a manutenção da tutela provisória deferida em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O atraso na entrega de imóvel prometido em contrato de permuta, ainda que decorrente de terceiros, não afasta o dever contratual de pagamento de aluguel provisório até a efetiva entrega da nova unidade. 2. A alegação de nulidade contratual por tratar-se de bem público deve ser submetida à análise do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3. A tutela provisória fundada em cláusula contratual e risco de despejo é medida adequada para preservar a subsistência da parte vulnerável.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 300 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressa citada no voto.